Tribunal: TJES
Processo: 0001846-06.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001846-06.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO PASSOS BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001846-06.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PASSOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do recente entendimento exarado pelo STJ, a natureza e quantidade da droga apreendida por si só, não pode afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Recurso Parcialmente Provido.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001846-06.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PASSOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 12h14min, na Rua Alcides Francisco, bairro Vila do Riacho, na Praça do Campo Society, nesta Comarca, o denunciado BRUNO, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente Esmael Silva Alvarenga, portava e ocultava em um esconderijo, 33 (trinta e três) pinos de cocaína e 62 (sessenta e duas) pequenas sacolas contendo pedras de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fis. 14 e auto de constatação provisório das drogas de fls. 15.

Consta, ainda, que o Denunciado e o adolescente acima descriminado, se associaram de forma definitiva e duradoura, com a finalidade de traficar drogas.

Extrai-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento no bairro Vila do Riacho, avistaram 02 (dois) indivíduos sentados em frente ao campo Society do local, oportunidade em que estes, ao verem a guarnição, demonstraram inquietação e se levantaram rapidamente.

Diante de fundadas suspeitas, a equpe policial abordou os indivíduos. No momento da abordagem, foi encontrado próximo aos mesmos, 06 (seis) pinos de cocaína e 03 (três) pequenas sacolas contendo pedras de "crack".

Ao serem indagados sobre a existência de outros entorpecentes, Esmael informou que num terreno próximo havia mais drogas escondidas, momento em que os policiais se deslocaram ao local e encontraram 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.

O Denunciado, por sua vez, relatou a guarnição que embaixo de uma pedra, há cerca de 10 (dez) metros do local da abordagem e em um terreno próximo a eles, havia mais entorpecentes.

Diante das informações os policiais se dirigiram aos dois locais informados e encontraram 15 (quinze) pequenas sacolas contendo pedras de "crack" e 44 (quarenta e quatro) sacolas contendo a mesma droga.

Em sede policial, BRUNO confessou a prática delitiva, narrando com riqueza de detalhes que as drogas são suas e que foi o pessoal lá da Vila do Riacho lhe deu para vender. Que vende maconha por R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, cocaína por R$ 20,00 (vinte) reais e pedras de "crack" por R$1 0,00 (dez) reais cada. Informou ainda que está no "movimento" a cerca de dois meses.

Restou comprovado ainda, que o Denunciado faz parte de um grupo de traficantes do bairro Vila do Riacho, tendo se associado com o adolescente Esmael de forma duradoura e estável, com a finalidade de comercializar drogas.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão e pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, pelas declarações dos policiais militares e confissão do acusado, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” c/c art. 40, VI da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou, qualquer irresignação, no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Requer a defesa o redimensionamento da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais de forma devidamente fundamentada, em especial, diante da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, ausentes ilegalidades, mantenho a pena-base tal como imposta na sentença de primeira instância.

A defesa busca, ainda, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em fração maior.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância, diante da confissão e menoridade do apelante, reduziu a pena para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fração esta que reputo adequada à gravidade do caso em tela.

Ausentes agravantes.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido corretamente aumentada em 1/6, restando fixada em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

O magistrado de primeira instância afastou a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, elemento também utilizado para exasperar a pena-base, o que não pode ser admitido.

Por conseguinte, compreendo que assiste razão à defesa, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Contudo, diante da quantidade da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias em que se deram a apreensão dos materiais, do réu e do adolescente que com ele estava, reputo adequada a diminuição na fração de 1/6.

Assim, fixo a pena em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.